Tribunal: TJDFT
Processo: 0759655-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consistente em condenar a empresa requerida a excluir de seus cadastros o número de celular da parte autora, de modo a evitar eventuais ligações indesejáveis. O pleito de indenização por danos morais restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 67694134.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra o autor que, no ano de 2023, passou a receber ligações excessivas oriundas da requerida e que, mesmo abrindo solicitação no Sistema Não Me Perturbe, seguiu sendo incomodado com ligações. Requereu a condenação da requerida na obrigação de retirar seu número de seus cadastros, além do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos imateriais.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. No que se refere às provas carreadas aos autos, a recorrente acostou o print de ID 67693823, demonstrando o recebimento reiterado de chamadas, contudo, sem evidenciar a procedência dessas chamadas, tampouco que todos os números pertençam à requerida. Acrescente-se que, apenas o número 4052-4886 restou comprovado ser de titularidade da requerida, conforme demonstrado no ID 67693819, pág. 4. No entanto, pela análise do ID 67693823, pág. 8, nota-se que o recorrente recebeu apenas uma ligação do número 4052-4886.
8. Além disso, é de conhecimento público que "golpistas" tem habilidade para reproduzirem números falsificados nas telas de recepção de chamadas telefônicas, o que conduziria, inclusive, à necessidade de prova pericial quanto aos números indicados, afastando a competência dos Juizados Especiais. Conclui-se, assim, que a recorrente não foi capaz de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que não restou demonstrada a ocorrência das reiteradas ligações realizadas pela empresa recorrida, como alegado na inicial.
9. A indenização por danos morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.
10. No acervo probatório constante dos autos não se verifica a configuração do primeiro requisito, qual seja, conduta ilícita praticada pela requerida/recorrida. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, e desconfiar que a requerida/recorrida houvesse praticado algum ato ilícito em seu desfavor, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial.
11. Como pontuado na sentença, não se pode correlacionar as supostas ligações recebidas pelo autor com eventual conduta da requerida, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido. Ressalte-se que os números indicados nos prints, além de não comprovarem vínculo com a ré, sequer trazem a data em que as ligações teriam sido realizadas.
12. Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos relativos ao pleito de indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.